Tribunal: TJMT
Processo: 1020325-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO FERRAZ GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, na Ação de Divórcio Litigioso no 1001118-70.2021.8.11.0100, promovida em desfavor de ELE GOMES, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.
Em resumo, alega que a agravada atualmente está em local incerto e não sabido e que o autor/agravante casou-se com a agravada, em 13/06/1964, sob regime de comunhão parcial de bens, ao passo que informa a separação de fato ainda em 2008, ou seja, há 13 (treze) anos estão separados de fato, período este em que fora asseverado a impossibilidade de reconciliação entre as partes.
Sustenta que a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6o do art. 226, da Constituição Federal, tornou a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo. Sustenta que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.
Assevera que a decretação do divórcio prescinde de partilha de bens, eis que se trata de manifestação, na legislação infraconstitucional, de princípio fundamental da República, a dignidade da pessoa, e direito fundamental de busca da felicidade, o que não deve ser postergado, máxime ante a consagração da celeridade processual.
Pede pela concessão da tutela recursal para deferir liminarmente os efeitos da tutela de evidência para decretar a formalização do divórcio.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, muito embora o arrazoado recursal, no sentido do desaparecimento do requisito temporal, ou mesmo de que não remanesçam maiores requisitos para a decretação do divórcio, entendo pela indispensabilidade da formação do contraditório como formalidade essencial para a extinção do vínculo.
Ademais, verifica-se que a pretensão da parte autora é o adiantamento de uma tutela inteiramente satisfativa, que esvaziaria por completo o próprio conteúdo do feito, qual seja, o decreto de divórcio, em processo litigioso, sem que ocorra o contraditório.
Assim, em que pesem as alegações do agravante, em se tratando de divórcio litigioso, mostra-se inviável, por ora, deferir em sede de tutela antecipada o pedido de divórcio, antes mesmo que a parte adversa tenha se manifestado nos autos.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 11 de novembro de 2021.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =